Tribunal: TJES
Processo: 5001754-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001754-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDERSON BLANCK e outros
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTA TERESA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5001754-24.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S: A. B. G. B., menor representada por seu genitor ANDERSON BLANCK e L. D. S. T., menor representado por sua genitora ROSILENE ALVES DE SOUSA

AGRAVAD
O: MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
A. B. G. B., menor representada por seu genitor ANDERSON BLANCK e L. D. S. T., menor representado por sua genitora ROSILENE ALVES DE SOUSA

contra a r. decisão (evento 2244138) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA,
indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões (evento 2244135), aduzem os recorrentes, em suma, que o agravado tem a obrigação de ofertar transporte escolar, de forma a materializar o direito estampado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do presente recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir a medida liminar vindicada nos autos de origem. No mérito, pretende a reforma da decisão hostilizada.

Liminar recursal indeferida, conforme decisão acostada no evento 2255242.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (evento 2691602).

É o breve relatório.

Cabível o uso da sustentação oral, porquanto trata-se de decisão que apreciou pedido liminar.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5001754-24.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S: A. B. G. B., menor representada por seu genitor ANDERSON BLANCK e L. D. S. T., menor representado por sua genitora ROSILENE ALVES DE SOUSA

AGRAVAD
O: MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
A. B. G. B., menor representada por seu genitor ANDERSON BLANCK e L. D. S. T., menor representado por sua genitora ROSILENE ALVES DE SOUSA

contra a r. decisão (evento 2244138) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA,
indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões (evento 2244135), aduzem os recorrentes, em suma, que o agravado tem a obrigação de ofertar transporte escolar, de forma a materializar o direito estampado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do presente recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir a medida liminar vindicada nos autos de origem. No mérito, pretende a reforma da decisão hostilizada.

Liminar recursal indeferida, conforme decisão acostada no evento 2255242.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (evento 2691602).

Na origem, pelo que denoto, os menores Ana Beatriz e Leonardo, representados por seus genitores, ingressaram com demanda alegando que com o retorno das aulas presenciais, deve o Município demandado oferta transporte escolar, uma vez que residem na Zona Rural do Município de Santa Teresa, onde não possui nenhum tipo de transporte público.

Aduzem que mesmo frequentando escola privada – e não do sistema público municipal – o Município demandado deve ofertar o regular transporte, de forma a materializar seu direito à educação.

O juízo singular, ao proferir a decisão objurgada, consignou que a Administração Pública está pautada pelo princípio da legalidade administrativa, de forma que só é permitido fazer aquilo que a lei assim prevê, diferente da legalidade no âmbito do direito privado.

Nessa toada, pontuou S. Exa. que o transporte escolar versa sobre o transporte de alunos matriculados na rede pública, conforme estabelecido no art. 11, VI, da Lei nº 9.394/96, alterada pela Lei nº 10.709/03, não existindo previsão legal acerca do oferecimento de transporte escolar para alunos da rede privada de ensino.

Assim, como dito, o pedido liminar fora indeferido na origem.

Pois bem.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Estabelecida tal premissa, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão recorrida, não observo razões para modificar o entendimento lançado no
decisum
hostilizado.

Segundo o princípio da legalidade sob o enfoque do direito administrativo, previsto no art. 37 da CF, a Administração está vinculada estritamente aos mandamentos da lei, privando-se de agir além dos seus limites e disposições.

Nesse sentido:

(...) 9.
O
princípio

da
legalidade administrativa

somente permite aos membros da Administração atuarem dentro dos parâmetros estritamente autorizados pela Lei.
10. Verifica-se que a multa foi arbitrada no patamar mínimo do inciso II do artigo 199, observando-se o disposto no inciso III do §1º do artigo 201, ambos do Regulamento da Lei nº 10.711/2003, aprovado pelo Decreto nº 5.153/2004, não restando demonstrada qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade em sua aplicação. 11. Apelação não provida. (TRF 3ª R.; ApCiv 0002420-44.2013.4.03.6000; MS; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Nery da Costa Júnior; Julg. 08/11/2021; DEJF 19/11/2021)

____

(...) 6.
O
princípio

da
legalidade administrativa
, textualmente previsto no
art. 37, caput, da CF/88
, diversamente do
princípio

fundamental da legalidade, ínsito no
art. 5º, II, também da Constituição Federal
, condiciona o agir da Administração aos ditames da Lei.
(...) (TRF 5ª R.; AC 08006425520164058001; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Conv. Ivan Lira de Carvalho; Julg. 28/10/2021)

Nessa toada de raciocínio, o art. 11 da Lei nº 9.394/96 preconiza que, dentre outras obrigações, os Municípios assumirão o transporte escolar da rede municipal.
In verbis:

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:

(...)

VI -
assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal.

Assim,
prima facie
, a pretensão vertida pela parte agravante não possui respaldo legal, uma vez que o transporte escolar a cargo do Município é direcionado aos alunos da rede pública de ensino, não estabelecendo a letra da lei que os alunos da rede privada também serão beneficiados por tal medida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5001754-24.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S: A. B. G. B., menor representada por seu genitor ANDERSON BLANCK e L. D. S. T., menor representado por sua genitora ROSILENE ALVES DE SOUSA

AGRAVAD
O: MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

TUTELA DE URGÊNCIA –
TRANSPORTE PÚBLICO ESCOLAR – MENOR EM ESCOLA PRIVADA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Segundo o princípio da legalidade sob o enfoque do direito administrativo, previsto no art. 37 da CF, a Administração está vinculada estritamente aos mandamentos da lei, privando-se de agir além dos seus limites e disposições.

2.
Nessa toada de raciocínio, o art. 11 da Lei nº 9.394/96 preconiza que, dentre outras obrigações, os Municípios assumirão o transporte escolar da rede municipal.

3.
Assim,
prima facie
, a pretensão vertida pela parte agravante não possui respaldo legal, uma vez que o transporte escolar a cargo do Município é direcionado aos alunos da rede pública de ensino, não estabelecendo a letra da lei que os alunos da rede privada também serão beneficiados por tal medida.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.